Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-43.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022710-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL E ABUSO DE AUTORIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente preso preventivamente à conta de indícios de seu envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, fraude processual, abuso de autoridade e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em
verificar a legalidade da prisão decretada, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas, inclusive à luz do que dispõe o art. 4º da Lei n. 12.850/13.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 4º da Lei 12.850/13 disciplina a possibilidade de perdão judicial, diminuição da pena ou substituição por restritiva de direitos, não estabelecendo requisitos ou critérios para a decretação da prisão preventiva ou mesmo para a concessão de liberdade provisória; cabendo sublinhar ainda, nesse desiderato, a ausência de comprovação nos autos acerca da homologação de eventual acordo de colaboração premiada, tampouco de significativa e concreta colaboração com as investigações, que já estavam quase encerradas quando o paciente confessou seu envolvimento com os crimes sob apuração.

4.
A gravidade concreta do delito e os indícios do envolvimento do paciente com os crimes sob apuração justificam a medida cautelar extrema, não sendo suficientes as providências alternativas para o alcance dos fins acautelatórios colimados pela segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A eventual homologação de acordo de colaboração premiada não apresenta óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e requisitos; não sendo esse, todavia, sequer o caso dos autos, em que inexiste comprovação acerca da existência de acordo, tampouco de colaboração concreta com as investigações. 2.
Afigura-se legítimo o decreto da prisão preventiva em vista do preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, não bastando os predicados pessoais eventualmente ostentados pelo paciente à sua desconstituição”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 170.868/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022710-43.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WANDER MARTINS BERNARDES

PACIENTE:

HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1023665-79.2024.8.110042, em que se apura seu possível envolvimento com o crime previsto pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c §4º, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal
, por ter sido um dos intermediadores do homicídio de
Renato Gomes Nery
, em concurso material com os crimes previstos pelo
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
, por ao menos 06 vezes; pelo art.
23 da Lei nº 13.869/2019
; e pelo
art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/13.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão do seu possível envolvimento com os delitos supramencionados, o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere. Pleiteada a
revogação
da custódia, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de
fundamentação idônea
, tendo sido decretada ainda
à míngua de justa causa
, porquanto ausentes, na intelecção do d. advogado, elementos concretos a demonstrar a
imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
à hipótese concreta.

Em especial, defende que
HERON
, por ter
colaborado concretamente com as investigações
, de forma a possibilitar, inclusive, a identificação dos autores intelectuais do delito de homicídio qualificado perpetrado contra
Renato Gomes Nery
, faria jus à concessão de
liberdade provisória
, observado o que dispõe o art. 4º da Lei n. 12.850/13.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de habeas corpus e pela revogação da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 298687870 e ss.).

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 299088353) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 300201384.

Posteriormente à remessa dos autos à Cúpula Ministerial, o d. impetrante apresentou manifestação em que reiterou a argumentação deduzida na prefacial do
writ
(ID 300358361) e pleiteou a juntada aos autos de Relatório Policial extraído dos autos n. 1010927-25.2025.8.11.0042 (ID 300358383).

Por fim, instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 302146861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que,
nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1003741-48.2025.8.11.0042 (PJe), relacionado às
investigações levadas a efeito no
Inquérito Policial n. 172/2024/DHPP
, instaurado para apuração do crime de
homicídio qualificado
perpetrado em desfavor do advogado
Renato Gomes Nery
, se
decretou a
prisão temporária
de
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA
, com o cumprimento do correspondente mandado em
07/03/2025
.
Posteriormente à
prorrogação
da prisão temporária, por mais 30 (trinta) dias, em
01/05/2025
, a constrição foi convertida em
prisão preventiva
.

Colhe-se dos autos da Ação Penal n. 1023665-79.2024.8.11.0042, por sua vez, que, findas as investigações, ofertou-se
denúncia
em desfavor de
HERON
e de
Alex Roberto de Queiroz Silva
, dados como incursos nas sanções do
art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
[
organização criminosa
]; do
art. 121, §2º, I, III, e IV, e § 4º, do Código Penal
[
homicídio qualificado
pelo
motivo torpe
e pelo emprego de recurso de que resultou
perigo comum
e que
dificultou a defesa da vítima
, com pena majorada por ser a vítima maior de
60 (sessenta) anos de idade
]; do
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
[
fraude processual qualificada
]; e do
art. 23 da Lei n. 13.869/2019
[
abuso de autoridade
].

Verte a denúncia que, no dia 05 de julho de 2024, por volta das 09h00min, em frente ao escritório de advocacia da vítima, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta cidade de Cuiabá/MT,
Alex Roberto de Queiroz Silva
, executando plano previamente elaborado no contexto de organização criminosa e agindo sob a intermediação direta de
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA
, utilizando-se de uma pistola Glock com adaptador de automação (adaptada para tiros em rajada),
mediante promessa de recompensa
, empregando
meio que resultou perigo comum
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
efetuou disparos de arma de fogo contra
Renato Gomes Nery
, advogado, de 72 anos de idade, causando-lhe ferimentos que
culminaram em sua morte
no início da manhã do dia seguinte.

Ademais, nos dias seguintes ao homicídio, os denunciados adotaram diversas medidas com o objetivo de
dificultar as investigações
e ocu
ltar seu envolvimento no crime
, de forma a caracterizar flagrante
fraude processual
, pela clara intenção de inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa e de pessoas, com o intuito de produzir efeito em processo penal.

A fim de contextualizar a acusação, narra o
parquet
que o homicídio foi praticado na conjuntura de uma disputa judicial envolvendo mais de doze mil hectares de terras no Município de Novo São Joaquim/MT. A vítima,
Renato
, representava uma das partes no litígio e acabou tornando-se coproprietário, após décadas de discussão judicial.

Em março de 2024, a vítima obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendendo o pagamento de arrendamentos no importe de R$ 2.358.873,73 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). Em 28 de junho de 2024, sobreveio decisão de mérito confirmando o bloqueio desses arrendamentos.

Ademais, apenas dez dias antes de sua morte, em 25 de junho de 2024, a vítima havia apresentado representação ético-disciplinar perante a Seccional da OAB/MT em face de advogados, acusando-os de coordenarem um “escritório do crime”, com suposta participação de um membro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Em 01 de julho de 2024,
Renato
promoveu a juntada dessa representação à ação de anulação de acordo, tornando-a pública a terceiros.

Quatro dias depois, sobreveio o homicídio do ofendido.

Conforme o
parquet
,
HERON
e
Alex
, nesse cenário, foram contratados para executar
Renato
mediante
promessa de recompensa
no valor de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), dos quais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seriam destinados a
Alex
. A motivação para o homicídio decorreria da significativa vitória judicial obtida pela vítima no litígio fundiário, a contrariar interesses financeiros substanciais de seus adversários.

Colhe-se da denúncia que as investigações revelaram um meticuloso planejamento e acompanhamento da rotina da vítima pelos denunciados, tendo
HERON
atuado como intermediário entre os mandantes e o executor. Juntamente com terceiros,
providenciou a arma do crime
, uma pistola Glock modelo G17, calibre 9mm, equipada com seletor de tiro para permitir o uso nas funções semiautomática ou automática, por meio de contatos no Batalhão da ROTAM, onde anteriormente servira.

Ainda segundo a narrativa ministerial, a estreita relação entre os denunciados
HERON
e
Alex
, bem como o vínculo deste último com o Batalhão da ROTAM, encontra-se amplamente demonstrada pelo Relatório Técnico n. 2025.5.79262/NI-DHPP/PJC.

Isso porque, conforme análise do aparelho celular apreendido com
Alex
, foram encontradas mensagens enviadas a terceiros onde ele menciona visitas frequentes à residência de
HERON
, indicando proximidade e convivência regular entre ambos; tendo sido ainda observado que
Alex
possuía e compartilhava com terceiros vídeos e fotografias da fachada da unidade da ROTAM, demonstrando acesso livre às instalações da unidade policial especializada.

Conforme o i. órgão acusatório, tal circunstância corrobora a compreensão de que a arma do crime tenha sido obtida por
HERON
por meio de contatos no Batalhão da ROTAM. O acesso, em certa medida privilegiado, que
Alex
mantinha às dependências da referida unidade evidencia o trânsito facilitado dos denunciados exatamente na unidade policial indicada como provável origem da arma de fogo e das munições utilizadas no homicídio.

Ademais,
HERON
disponibilizou uma chácara no bairro Capão Grande, Várzea Grande/MT, que teria sido utilizada para encontros com
Alex
e, posteriormente, serviu como esconderijo após o crime. A área foi arrendada por
HERON
, após uma abordagem policial em abril de 2024, quando
HERON
e outros policiais compareceram armados à propriedade.

O denunciado
Alex
, por sua vez, atuou como caseiro na chácara e realizou diversos treinamentos com a arma de fogo que seria utilizada no crime. Conforme depoimentos colhidos durante as investigações,
Alex
praticava disparos contra garrafas e tábuas no local, tanto a curta quanto a longa distância, para aperfeiçoar sua pontaria. Ele e
HERON
também monitoraram a rotina da vítima por dias, observando seus deslocamentos entre sua residência e o escritório.

Assim, no dia anterior ao crime, por volta das 07h45min, o denunciado
Alex
já havia rondado o escritório da vítima em uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor vermelha, sem placa, parando por cerca de dois minutos no mesmo ponto onde estacionaria no dia seguinte para a execução, demonstrando a premeditação e o reconhecimento prévio do local.

Na data dos fatos, 05 de julho de 2024, por volta das 08h56min,
Alex
passou novamente em frente ao escritório da vítima, deu uma volta no quarteirão e posicionou-se estrategicamente em uma rua lateral, onde aguardou a chegada de
Renato
.

Aproveitando-se do momento em que a vítima iniciava a subida das escadas que davam acesso ao seu escritório — encontrando-se em posição de extrema vulnerabilidade —
Alex
, vestindo jaqueta e calça pretas, capacete da mesma cor e, possivelmente, um colete balístico por baixo da vestimenta, aproximou-se e
efetuou sete disparos de arma de fogo em modo rajada (automático), todos direcionados à cabeça da vítima
.

Os disparos foram realizados em plena via pública, em horário comercial (09h00min), em uma avenida de intenso movimento na cidade de Cuiabá/MT (Avenida Fernando Correa da Costa),
expondo a perigo não apenas a vítima, mas diversas outras pessoas que poderiam estar no local
, como transeuntes, funcionários de estabelecimentos próximos e motoristas.

A utilização de uma arma preparada para disparos em rajada
multiplicou o risco de atingir pessoas inocentes
, pela maior dispersão dos projéteis e menor controle sobre a precisão dos tiros. Os disparos, realizados de forma precisa e letal, não deram à vítima qualquer chance de defesa, demonstrando, conforme o
parquet
, a frieza e a determinação do executor.

Conforme o laudo pericial n. 121.1.01.9067.2024.189767-A01, os projéteis causaram
graves lesões no crânio da vítima
, inclusive com perda de massa encefálica, levando-a a óbito na madrugada do dia seguinte, apesar do pronto atendimento médico recebido.

Após efetuar os disparos,
Alex
imediatamente subiu na motocicleta e empreendeu fuga, percorrendo um trajeto previamente planejado. Inicialmente, trafegou pelas ruas La Paz, República da Argentina e Uruguai, seguindo até a Ponte Sérgio Motta. Já em Várzea Grande/MT, tomou sentido à Avenida Alameda Júlio Muller, passando pelas Avenidas da FEB e Couto Magalhães, ao que atravessou a Rodovia dos Imigrantes às 09h24min.

O último ponto de visualização por câmeras de monitoramento foi sua passagem pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT, às 09h26min, já em direção à região de chácaras onde se encontrava a propriedade arrendada por
HERON
, que serviu como esconderijo após o crime.

Nesse local, conforme depoimentos colhidos,
Alex
queimou o capacete, a jaqueta e as luvas utilizados no dia do crime,
em clara tentativa de inovar artificiosamente o estado das coisas para dificultar as investigações
.

Nos dias seguintes ao homicídio, os denunciados adotaram diversas outras medidas com o objetivo de
dificultar as investigações e ocultar seu envolvimento no crime
.

Conforme apurado,
Alex
trocou de aparelho celular quatro vezes no intervalo de apenas cinco dias após o fato. Essa sistemática substituição de dispositivos, à luz das circunstâncias, evidencia a intenção deliberada de evitar sua localização e dificultar a obtenção de provas eletrônicas que pudessem incriminá-lo, corroborada pela análise técnica de seu dispositivo móvel (Relatório Técnico n. 2025.5.79262/NI-DHPP/PJC).

Em conversa datada de 04/08/2024 com contato identificado como “EDIVANDO”, quando este perguntou se
Alex
estava “fugindo da polícia” por estar morando em local tão afastado, o denunciado respondeu concisamente “também”, resposta que, contextualizada com as demais circunstâncias, sugere que essa era uma das razões para o seu isolamento.

O monitoramento ativo das investigações por
Alex
ficou também evidenciado pelo histórico de buscas em seu navegador, que registrou, especificamente nos dias 07/08/2024, 08/08/2024 e 18/08/2024, pesquisas pelos termos exatos “advogado morto em cuiaba foto do assassino”, “advogado morto em cuiaba” e “policial heron teixeira indiciado por mortes”.

As pesquisas sistemáticas realizadas por
Alex
evidenciam seu deliberado monitoramento das investigações em curso, revelando preocupação direta com o avanço da apuração policial.

Causa mais estranheza ainda o fato de que, conforme detalhado no relatório pericial,
Alex
mantinha em seu dispositivo eletrônico fotografias relacionadas a outro homicídio de advogado —
Antonio Padilha de Carvalho
, ocorrido em 04/12/2019 — o que sugere um interesse direcionado em crimes dessa natureza, possivelmente com o intuito de comparar
modus operandi
ou identificar eventuais falhas nas investigações conduzidas em casos semelhantes.

Posteriormente,
por orientação de HERON
,
Alex
ocultou a motocicleta utilizada na execução do crime, a qual foi localizada meses depois em uma oficina na cidade de Barão de Melgaço/MT, com o motor fundido, situação que dificultaria qualquer perícia técnica no veículo.

Narra também o
parquet
que
HERON
, por sua vez, realizou diversas viagens à cidade de Primavera do Leste/MT com o objetivo de cobrar de intermediários o pagamento pela execução do crime, demonstrando crescente apreensão à medida que as investigações avançavam, especialmente após tomar conhecimento das buscas realizadas nas residências dos supostos mandantes.

Em determinado momento, sinalizou que, caso não recebesse o valor combinado e viesse a ser preso, poderia revelar informações comprometedoras sobre os demais envolvidos.

O laudo pericial n. 211.2.13.9067.2025.005996-A01 comprovou, mediante confronto balístico, que todos os sete estojos de munição encontrados no local do homicídio de
Renato
, bem como um projétil localizado nas imediações, foram deflagrados pela mesma pistola Glock apresentada no suposto confronto.

Ademais,
todas as munições utilizadas no homicídio pertenciam a dois lotes adquiridos pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, especificamente destinados ao Batalhão da ROTAM.

Conforme apurado nas investigações,
HERON
articulou ativamente com outros integrantes da organização, estes lotados no Batalhão ROTAM, para que
a pistola Glock utilizada no homicídio de
Renato
fosse inserida em um contexto forjado de confronto policial
, ocorrido na madrugada do dia 12/07/2024, poucos dias após a execução da vítima.

Assim, em nítida conformação de divisão de tarefas, os denunciados
HERON
e
Alex
concorreram para o crime de abuso de autoridade praticado por policiais militares em serviço, com o claro objetivo de
manipular a investigação criminal
, utilizando-se do aparato estatal e da condição de agentes da segurança pública dos executores da fraude, com vistas à criação de uma narrativa para desviar o curso das investigações e responsabilizar criminalmente terceiros inocentes pelos feitos da organização.

Por fim, aduz o
parquet
que o homicídio foi produto da atuação de uma
estrutura criminosa organizada
, com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, atuante por meio de núcleos operacionais distintos: de comando; de intermediação [em que se encontraria
HERON
]; operacional [em que se encontraria
Alex
]; e de obstrução.

Para o i. órgão acusatório, a
divisão de tarefas
evidenciou-se pelo planejamento meticuloso que compreendeu a identificação precisa da vítima como alvo e a provisão dos recursos financeiros pelo núcleo de comando; a intermediação, o recrutamento e o fornecimento de meios materiais pelo núcleo de intermediação; o monitoramento sistemático das rotinas da vítima e a execução do homicídio pelo núcleo operacional; e, posteriormente, a ocultação deliberada de elementos probatórios e a criação de contexto artificialmente forjado para inserção da arma pelo núcleo de obstrução processual.

Narra igualmente o Ministério Público

que as investigações prosseguem quanto a outros integrantes desta organização criminosa, havendo fortes indícios de
ramificações em diferentes municípios
, demonstrando
ampla capacidade operacional da estrutura
.

Derradeiramente, aponta o
parquet
que
HERON
e
Alex
foram
condenados em primeira instância
por integrarem uma outra associação criminosa destinada ao tráfico interestadual de drogas, em um processo que envolveu mais de oito pessoas.

Na referida condenação, ficou comprovado que os denunciados atuavam de forma estruturada, com divisão de tarefas específicas, utilizando métodos sofisticados de ocultação de provas e recursos financeiros, além de conexões que ultrapassavam os limites estaduais.

A sentença judicial evidenciou padrões comportamentais que demonstram uma clara propensão dos denunciados a integrar associações criminosas de grande escala. A articulação entre diversos envolvidos, a utilização de recursos institucionais para a prática de ilícitos e a capacidade de dissimulação e ocultação das atividades criminosas indicam que os denunciados não apenas estavam imersos em atividades ilícitas, mas também envolvidos em redes de crime mais complexas e organizadas, com múltiplos participantes.

Para o
parquet
, essa propensão a atuar em estruturas criminosas mais amplas, envolvendo diversas pessoas, corrobora a impressão de que
as condutas dos denunciados não são episódicas ou isoladas
, mas sim parte de um
modus operandi
com o intuito de perpetuar e expandir suas ações criminosas.

Cabe também registrar que,
nos autos da Ação Penal n. 1010927-25.2025.8.11.0042, o i. Ministério Público
denunciou

Jackson Pereira Barbosa
e
Ícaro Nathan Santos Ferreira
, situados no
mesmo episódio delitivo
, tendo-lhe sido imputadas as condutas tipificadas pelo
art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 121, §2º, I, III, e IV, e § 4º, do Código Penal
; do
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
; e do
art. 23 da Lei n. 13.869/2019
.

Recentemente, nos referidos autos, o i. órgão ministerial também promoveu o
aditamento
da denúncia para incluir, no polo passivo,
César Jorge Sechi
e
Julinere Goulart Bentos
, supostos mandantes do crime de homicídio, oportunidade em que ambos foram dados como incursos nas sanções do
art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
e do
art. 121, §2º, I, III, e IV, e §4º, do Código Penal

Por fim, colhe-se dos autos que, em razão de seu envolvimento com os crimes em comento, o paciente se encontra
recolhido preventivamente ao cárcere
, tendo o d. juízo
a quo
recentemente
indeferido
o pedido defensivo pela revogação do ergástulo; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já expostos, vindicando a restituição da liberdade de
HERON
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise de mérito do
writ.

1.

Da alardeada incidência do art. 4º da Lei 12.850/13

Consoante já relatado, argumenta o d. impetrante
que
HERON
, por ter
colaborado concretamente com as investigações
, de forma a possibilitar, inclusive, a identificação dos autores intelectuais do delito de homicídio qualificado [
César Jorge Sechi
e
Julinere Goulart Bentos
, ambos recentemente denunciados nos autos da Ação Penal n.
1010927-25.2025.8.11.0042
], faria jus à concessão de
liberdade provisória
, observado o disposto no art. 4º da Lei n. 12.850/13.

A despeito das alegações defensivas, da detida análise dos autos e da decisão vergastada, estou convencido de que se trata de arguição que
não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, porque
inexiste comprovação nos autos de que tenha sido homologado qualquer acordo de colaboração premiada
em que
HERON
figure como colaborador, nos termos do que dispõe o
art. 3º-A e seguintes da
Lei n. 12.850/13
.

Deve-se observar, ademais, que, conforme pontuado pelo d. juízo singular,
HERON
“
[...]
participou de ações concretas para fraudar a investigação, como a tentativa de inserir a arma do crime em contexto forjado de confronto policial, além de coordenar a destruição de objetos utilizados no delito
. A alegada colaboração ocorreu apenas em interrogatório prestado no dia 07 de maio de 2025,
meses após o crime e com as investigações praticamente encerradas
,
o que evidencia que não houve contribuição espontânea ou efetiva
” (ID 195917580 – autos n. 1023665-79.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Em segundo lugar, ainda que assim não o fosse, cediço que o art. 4º da Lei n. 12.850/13 nada dispõe acerca da concessão de eventual
liberdade provisória
, ao que se vê do inteiro teor do referido dispositivo:

“[...] Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes,
conceder o

perdão judicial
,
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade
ou
substituí-la por restritiva de direitos
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; e

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada”.
— Destaquei.

Evidente, portanto, que
não há falar em direito do paciente à restituição de sua liberdade com fulcro no art. 4º da Lei n. 12.850/13
, porquanto não homologado eventual acordo de colaboração premiada, tampouco demonstrada a alardeada concreta colaboração com a elucidação dos fatos; e em vista, ademais, da inexistência de previsão legal, por tratar o referido dispositivo exclusivamente de hipóteses de perdão judicial; redução de pena privativa de liberdade; ou substituição por restritivas de direitos, nos termos transcritos alhures.

Face à
inexistência de constrangimento ilegal
nesse ponto, por conseguinte, passo à apreciação das teses remanescentes, concernentes à fundamentação do decreto segregatício e à presença dos pressupostos e requisitos da medida cautelar extremada.

2.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
homicídio qualificado, fraude processual, abuso de autoridade
e
integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os elementos informativos encartados aos autos originários, consistentes em relatórios das buscas e apreensões realizadas; laudos periciais; e depoimentos de testemunhas, investigados e outros envolvidos, inclusive o
interrogatório
do paciente datado de
07/05/2025
, oportunidade em que
HERON
, às vésperas da finalização das investigações — encerradas em
08/05/2025
, quando da apresentação de relatório final pela d. autoridade policial —
confessou
sua participação na empreitada delitiva.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou a imprescindibilidade da
prisão preventiva
a partir da necessidade de se
garantir a ordem pública
, dada a
gravidade concreta
das condutas perpetradas, bem como a imperiosidade de se evitar a
reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo excerto do provimento jurisdicional objurgado
,
in verbis
:

“[...] A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a prisão preventiva deve se fundar em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. A gravidade abstrata do crime, por si só, não justifica a segregação cautelar, mas
o modo de execução, a articulação criminosa envolvida e a capacidade de interferência no curso processual são fatores que autorizam a imposição da medida extrema
.

No caso em análise,
estão presentes todos os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva
.
Os elementos constantes na denúncia, corroborados por provas colhidas na fase investigativa, revelam que o réu teve papel central na organização do crime, atuando como elo entre os mandantes e o executor
.
Sua condição de policial militar teria sido instrumentalizada para viabilizar o fornecimento da arma, o planejamento da execução e a ocultação dos rastros do crime
.

As provas apontam que
o acusado participou de ações concretas para fraudar a investigação, como a tentativa de inserir a arma do crime em contexto forjado de confronto policial, além de coordenar a destruição de objetos utilizados no delito
. A alegada colaboração ocorreu apenas em interrogatório prestado no dia 07 de maio de 2025, meses após o crime e com as investigações praticamente encerradas, o que evidencia que
não houve contribuição espontânea ou efetiva
.

Ademais, conforme narrado pelo Ministério Público e confirmado na própria denúncia,
ainda tramitam inquéritos policiais destinados a apurar a participação de outros integrantes da organização criminosa, não sendo descartada a possibilidade de o réu, em liberdade, interferir diretamente na coleta de provas, coordenar versões ou ocultar vínculos com outros envolvidos
.

As medidas cautelares sugeridas pela defesa não se mostram suficientes frente à complexidade da organização criminosa, à atuação premeditada e à capacidade de articulação e influência do réu, especialmente no ambiente policial
.

Por fim,
o histórico criminal do acusado, que já foi condenado em primeira instância por integrar associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar
.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Heron Teixeira Pena Vieira
.

Mantenha-se a custódia cautelar
, pelos seus próprios fundamentos e pelos ora reafirmados”.

(Decisão de ID 195917580 – autos n. 1023665-79.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
novo pedido de revogação do ergástulo, a d. autoridade judiciária assim consignou,
in verbis
:

“[...]
Indefiro o novo pedido de liberdade formulado pela defesa de Heron Teixeira Pena Vieira, tendo em vista que não houve qualquer fato novo desde a última decisão que indeferiu pleito idêntico
. O fundamento legal apresentado na resposta à acusação —
artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013
— trata de eventual redução de pena na fase de julgamento e aplicação da sanção penal,
não tendo relação com os pressupostos da prisão preventiva, os quais seguem presentes no caso
”.

(Decisão de ID 198369910 – autos n. 1023665-79.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se, aparentemente, de delito de
homicídio triplamente qualificado
[pela motivação torpe; pelo emprego de recurso que gerou perigo comum; e pelo meio que dificultou a defesa do ofendido], perpetrado contra vítima que já contava com
72 (setenta e dois) anos de idade
, em razão de
disputa judicial pretérita
, envolvendo terras no Município de Novo São Joaquim/MT, cenário em que, inconformados com decisão judicial proferida em favor da parte contrária, os mandantes
César Jorge Sechi

e
Julinere Goulart Bentos
[denunciados nos autos da Ação Penal n. 1010927-25.2025.8.11.0042] supostamente
encomendaram
o assassinato de seu desafeto, pondo em movimento cadeia delitiva estruturada em
diversos níveis
[mandantes, intermediários e executores], inclusive com a participação de
agentes de segurança pública
, dentre eles o ora paciente
HERON
, a resultar na
execução
de
Renato
em
via pública
, em plena
luz do dia
, mediante
diversos disparos de arma de fogo
, correspondente, sublinhe-se, a pistola municiada com
projéteis de procedência oficial
.

Nesse cenário, os elementos indiciários dão conta de que
HERON
atuou como
intermediário essencial
à execução da vítima, providenciando a arma do crime através de contatos no Batalhão da ROTAM; disponibilizando local para esconderijo do executor
Alex
; e facilitando todos os meios necessários para a consumação do delito. Além disso, após a consumação do homicídio,
HERON
realizou diversas viagens à cidade de Primavera do Leste/MT com o propósito de
cobrar o pagamento prometido
, tendo ainda
participado ativamente de diversas medidas adotadas para dificultar as investigações
, incluindo a queima de objetos utilizados no crime e a orientação para ocultação da motocicleta empregada na execução. Não bastasse, a arma utilizada no homicídio foi posteriormente
inserida em contexto forjado de confronto policial
; circunstâncias que bem demonstram a sofisticação das manobras orquestradas pelo acusado para assegurar sua impunidade, tudo a denotar a
imprescindibilidade
da prisão preventiva.

Afinal, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, conforme se vê da denúncia, ainda tramitam
inquéritos policiais
destinados a apurar a participação de
outros integrantes
da organização criminosa
sub judice
; não sendo ainda de menor relevância o fato de se tratar de acusado que fez uso de sua
condição de policial militar
para obter a arma do crime, pelo que não se pode descartar a possibilidade concreta de o paciente, em liberdade, interferir na colheita de provas, na lisura das investigações ou no regular trâmite da instrução processual; sendo, assim, imprescindível a segregação cautelar também
por conveniência da instrução criminal.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“[...] ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)”
(AgRg no RHC n. 209.756/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). — Destaquei.

Por fim, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
HERON
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que foi
condenado
nos autos da Ação Penal n. 1033084-20.2022.8.11.0002 às sanções do
art. 35,
caput
e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
, e do
art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998
, em concurso material, com incidência do disposto no
art. 61, alínea “
g
”, do Código Penal
. Nos mesmos autos,
Alex
foi sentenciado como incurso nas sanções do
art. 35,
caput
e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Demais disso, ainda que se trate de delito de homicídio qualificado perpetrado, em tese, em
05/07/2024
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA
, mantendo a prisão decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025